Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas à contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com destaque para a palavra da vítima prestada de maneira detalhada em sede inquisitorial, reforçada, em Juízo, com os testemunhos dos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante do ofensor. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o critério para incremento para cada agravante na segunda fase da dosimetria da pena é de aplicação da fração de 1/6, salvo fundamentação idônea que justifique patamar distinto. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Deve ser mantido o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo singular, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com as peculiaridades do caso concreto.